Tribunal: TJMT
Processo: 0008830-58.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008830-58.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO GOMES DA SILVA - CPF: 213.797.772-91 (APELADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA, PRELIMINAR DE OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR, ORA APELADO – PRELIMINAR REJEITADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR DE PEQUENA MONTA - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA NOS TERMOS DO §8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De pronto a preliminar suscitada não deve conhecida, eis que a questão da legitimidade ativa do espólio já foi tratada e julgada no recurso de apelação anterior (id. 69356084 – págs. 12 a 21), o qual transitou em julgado em 12.02.2019 (id. 69356084 – pág. 22).

2.
Levando-se em consideração que o autor, ora apelado, anteriormente a distribuição desta demanda na Justiça Comum, ocorrida em 24.02.2014, já havia, junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, protocolado a ação em 19.03.2012 (objetivando o recebimento do seguro obrigatório e que, na data de 24.02.2014, foi extinta sem julgamento do mérito, eis que reconhecida a incompetência para seu processamento e julgamento), à toda evidência, restou caracterizada a interrupção da prescrição, por força do artigo 202, inciso, I, do Código Civil.

3.
Tendo em conta que, diante do ajuizamento da demanda anteriormente no Juizado Especial, ocorreu a interrupção da prescrição, não há que se falar na ocorrência da prescrição no caso, em que o acidente ocorreu na data de 07.07.2010.

4.
Além do boletim de ocorrência (id. 4018965 – págs. 3 e 4), o autor, ora apelado, também trouxe aos autos o Laudo Pericial da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (id. 4018966 – págs. 1 a 4), os quais somados ao Laudo da Perícia Médica Indireta Judicial (id. 69356085

– págs. 9 a 18), são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado.

5.
Como o valor da condenação se trata de pequena monta, os honorários sucumbenciais foram arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de n.o 8830-58.2014.8.11.0041, ajuizada pelo
ESPÓLIO de FRANCISCO GOMES DA SILVA, neste ato representado por sua inventariante MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DE BRITO SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do sinistro (07.07.2010); e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ids. 69356086 – pág. 36 e 69356087 – págs. 1 a 12), a requerida, ora apelante, preliminarmente, aponta a ilegitimidade ativa “ad causam” do espólio para figurar como parte na presente demanda.

Ainda, aduz a ocorrência da prescrição do direito do autor, ora apelado, ao recebimento do seguro obrigatório.

No mérito, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não é possível apurar o nexo de causalidade entre a lesão alegada pelo autor, ora apelado, e o suposto acidente automobilístico.

Salienta que o boletim de ocorrência carreado aos autos não passa de um documento produzido unilateralmente, uma vez que foi registrado pela própria parte autora.

Subsidiariamente, defende que:

i) as verbas sucumbenciais sejam redistribuídas de forma recíproca e proporcional à perda suportada por cada uma das partes; e

ii) como foi condenada ao pagamento de quantia certa (R$ 2.531,25), os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados no patamar entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, conforme parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Intimado, o autor, ora apelado, não apresentou contrarrazões (id. 69356091).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta a ilegitimidade ativa “ad causam” do espólio para figurar como parte na presente demanda.

De pronto a preliminar suscitada não deve conhecida, eis que a questão da legitimidade ativa do espólio já foi tratada e julgada no recurso de apelação anterior (id. 69356084 – págs. 12 a 21), o qual transitou em julgado em 12.02.2019 (id. 69356084 – pág. 22).

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do acórdão e da ementa do supramencionado recurso:

“(...)

Nesta ocasião, a apelante defende a ilegitimidade ativa do espólio em requerer a indenização, por entender que o seguro obrigatório é de natureza personalíssima.

Razão não assiste à apelante, uma vez que a indenização do seguro obrigatório integra o patrimônio do de cujus, logo, os herdeiros possuem legitimidade para sucederem o autor falecido na presente demanda.”

(...).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – MORTE DO SEGURADO NO CURSO DO PROCESSO – PERÍCIA INDIRETA – POSSIBILIDADE – MUDANÇA DO MÉTODO SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA PARTE ADVERSA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 – A morte da vítima, autor da demanda para cobrança do seguro DPVAT, não dá ensejo a extinção do processo. Não se trata de direito personalíssimo e intransferível, podendo ser deduzida judicialmente pelos sucessores do falecido.

2 – O perito deve assegurar às partes o acesso à todas as informações acerca da perícia: a sua falta, configura cerceamento de defesa, de modo a resultar na nulidade da decisão.”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR, ORA APELADO).

Eminentes pares:

A requerida, ora apelante, ainda, aduz a ocorrência da prescrição do direito do autor, ora apelado, ao recebimento do seguro obrigatório.

Não assiste razão à requerida, ora apelante;

Como cediço, nos casos em que se discute o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), aplica-se o prazo prescricional de três anos, a teor do disposto no artigo 206, §3o, inciso IX, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...);

§3o Em três anos:

(...);

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”

Já o termo inicial para sua contagem, conforme o disposto na Súmula de n.o 278 do Superior Tribunal de Justiça, corresponde ao momento em que o acidentado obtém ciência inequívoca de sua invalidez permanente.

A propósito, vejamos o que dispõe a supramencionada súmula:

“Súmula de no 278 do STJ: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Nesse passo, levando-se em consideração que o autor, ora apelado, anteriormente a distribuição desta demanda na Justiça Comum, ocorrida em 24.02.2014, já havia, junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, protocolado a ação em 19.03.2012 (objetivando o recebimento do seguro obrigatório e que, na data de 24.02.2014, foi extinta sem julgamento do mérito, eis que reconhecida a incompetência para seu processamento e julgamento), à toda evidência, restou caracterizada a interrupção da prescrição, por força do artigo 202, inciso, I, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

Assim, tendo em conta que, diante do ajuizamento da demanda anteriormente no Juizado Especial, ocorreu a interrupção da prescrição, não há que se falar na ocorrência da prescrição no caso, em que o acidente ocorreu na data de 07.07.2010.

Nesse sentido, orienta o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - INTERRUPÇÃO - AÇÃO ANTERIOR COM CITAÇÃO VÁLIDA - ART. 202, I DO CC - ART. 240, §1° DO CPC - PRAZO DEVOLVIDO - CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.

Súmula n° 573/STJ: “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.

O ajuizamento de ação anterior, com citação válida, interrompe a contagem do prazo prescricional, que é devolvido e tem início a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo anterior, nos moldes do artigo 202, I do CC c/c artigo 240, §1° do CPC.

(N.U 0009511-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)”

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ocorrência da prescrição do direito do autor, ora apelado, ao recebimento do seguro obrigatório.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de n.o 8830-58.2014.8.11.0041, ajuizada pelo ESPÓLIO de FRANCISCO GOMES DA SILVA, neste ato representado por sua inventariante MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DE BRITO SILVA, em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não é possível apurar o nexo de causalidade entre a lesão alegada pelo autor, ora apelado, e o suposto acidente automobilístico.

Salienta que o boletim de ocorrência carreado aos autos não passa de um documento produzido unilateralmente, uma vez que foi registrado pela própria parte autora.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

É que, além do boletim de ocorrência (id. 4018965 – págs. 3 e 4), o autor, ora apelado, também trouxe aos autos o Laudo Pericial da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (id. 4018966 – págs. 1 a 4), os quais somados ao Laudo da Perícia Médica Indireta Judicial (id. 69356085

– págs. 9 a 18), são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado.

E, para que dúvidas não remanesçam, destaca-se que a perita judicial, Dra. Gisele Maria Ponce Nince, ao responder os quesitos formulados pela própria requerida, ora apelante, foi incisivo ao afirmar que:

“A) Queira Sr. Perito informar se o “de cujus” foi portador de sequelas oriundas exclusivamente do acidente de trânsito ocorrido em 07.07.2010?

R:
Sim.

B – Queira Sr. Perito informar, se caso constatado, essas lesões foram causadas diretamente por veículo automotor?

R:
Sim.

C - Queira Sr. Perito descrever quais são as eventuais lesões que acometeram o “de cujus” no acidente de trânsito ocorrido no dia 07.07.2010?

R: Fratura do colo de fêmur.”
(grifo nosso).

Desse modo, conforme consta do caderno processual, além do boletim de ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Acerca da matéria, vejamos os precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
(Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)”

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)”

Nesse contexto, não há que se falar que, por ausência de nexo de causalidade, a pretensão inicial seja improcedente.

Ainda, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, como fixada na sentença recorrida, seja reformada, eis que, como o valor da condenação se trata de pequena monta (R$ 2.531,25), os honorários sucumbenciais foram arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC –
VALOR ÍNFIMO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, deve ser majorada para atender aos critérios do at. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.

(Ap 1037/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 30/03/2017)” (grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022